Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741395-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY TOSTA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo parcial, interposto por WANDERLEY TOSTA DE OLIVEIRA JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0014605-02.2016.8.07.0007, movida pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, acolheu em parte a impugnação à penhora ofertada pelo executado. A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos (ID. 76652442): Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado WANDERLEY TOSTA DE OLIVEIRA JUNIOR (ID 246351329), ao argumento de que os valores constritos representam verbas de natureza salarial, portanto, impenhoráveis. A decisão que deferiu a penhora e transferência dos valores bloqueados está identificada sob o ID 232661780. Devidamente intimada, a parte credora apresentou manifestação ao ID 247815070. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, ressalvadas as hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo legal (percepção superior a 50 salários mínimos mensais ou dívida de natureza alimentar). O entendimento jurisprudencial também se orienta no sentido da proteção absoluta dos salários, conforme se verifica do precedente a seguir: “São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. (...) Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, (...) de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria.” (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 27/06/2019, DJE 04/07/2019). No caso concreto, os extratos e documentos acostados (ID 246355905), cotejados com a CTPS e comprovantes de pagamento (ID 246355897), demonstram que os valores bloqueados na conta do Itaú Unibanco S.A. decorrem de remuneração salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Por outro lado, quanto aos valores bloqueados nas contas mantidas junto às instituições Neon Pagamentos S.A., Banco Digio e 99Pay IP S.A., o executado não comprovou de forma idônea a natureza alimentar dos depósitos, limitando-se a apresentar extratos e prints que não permitem identificar a origem dos créditos. Nesse cenário, impõe-se a manutenção da constrição sobre tais valores, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação para determinar o desbloqueio apenas dos valores constritos junto ao Itaú Unibanco S.A. (IDs 243502281, 243502283 e 243502288, no montante total de R$ 3.050,18), mantendo-se a penhora quanto aos demais valores bloqueados. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará autorizando o levantamento de: 1. R$ 3.050,18 em favor da parte executada, WANDERLEY TOSTA DE OLIVEIRA JUNIOR; 2. R$ 796,86 em favor da parte exequente, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. Faculto às partes a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, de seu advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja realizada transferência eletrônica, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo provisório até 08/04/2027, tendo em vista a nova contagem do prazo prescricional, nos termos do acórdão de ID 202451853. Publique-se. Intimem-se. O Agravante requer a reforma da decisão: (i) o reconhecimento da impenhorabilidade dos R$ 796,86, argumentando que tais valores são fruto de seu trabalho como autônomo (motorista de aplicativo) e/ou constituem reserva de emergência, sendo o saldo total bloqueado inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em consonância com o Art. 833, X, do CPC e a jurisprudência ampliativa do STJ; e (ii) a concessão de tutela de urgência, com base no Art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a imediata liberação dos R$ 3.050,18, já reconhecidos como impenhoráveis, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Pleiteia ainda o efeito suspensivo parcial para suspender a conversão em penhora (levantamento) dos R$ 796,86 até o julgamento final do recurso. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. I. DA TUTELA DE URGÊNCIA (LIBERAÇÃO IMEDIATA DE R$ 3.050,18) A decisão agravada reconheceu a natureza salarial dos valores bloqueados na conta do Itaú Unibanco S.A. (R$ 3.050,18) e, consequentemente, sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, condicionou a liberação à preclusão. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, orienta-se pela liberação imediata de valores reconhecidamente impenhoráveis, de natureza salarial, dada a sua finalidade de prover a subsistência do executado e de sua família. Exigir a espera pela preclusão em casos de verbas alimentares pode configurar dano irreversível à dignidade do devedor. Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO VALOR PENHORADO. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMAIS VALORES PENHORADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 3. Considerando que o devedor logrou êxito em demonstrar que a manutenção de parte da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família, não se mostra razoável a constrição desse valor. 4. Não tendo o devedor juntado extratos e documentos que permitam concluir a origem salarial dos demais valores bloqueados, deve a proteção da impenhorabilidade se estender somente ao valor comprovadamente de natureza salarial, mantendo-se o bloqueio efetivado quanto aos demais. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1939747, 0731551-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Desse modo, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a expedição imediata de alvará de levantamento em favor do Agravante. II. DO EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL (OBSTAR O LEVANTAMENTO DE R$ 796,86) O Agravante busca a suspensão da conversão em penhora dos R$ 796,86 bloqueados nas contas Digio, 99Pay e NEON, até o julgamento final do Agravo. Quanto a esse valor remanescente, cuja penhora foi mantida na origem, há probabilidade do direito porquanto presentes indícios robustos de que os valores bloqueados nas contas do Banco Digio (Uber) e 99Pay IP S.A. são oriundos de sua atividade como motorista autônomo por aplicativo, e o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil expressamente estabelece a impenhorabilidade "dos ganhos de trabalhador autônomo". No entanto, ausente o periculum in mora, neste ponto, pois a conversão definitiva em penhora só ocorrerá após a preclusão da decisão agravada. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL, em caráter liminar, apenas para DEFERIR a tutela de urgência e determinar ao juízo de origem que expeça, de imediato, alvará para levantamento, em favor do Agravante WANDERLEY TOSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, da quantia de R$ 3.050,18 (três mil e cinquenta reais e dezoito centavos), acrescida dos rendimentos correspondentes, independentemente do trânsito em julgado da decisão agravada. Comunique-se o Juízo de origem, com urgência, para cumprimento. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital